Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723087-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Não há razão para o deferimento de arresto quando a própria Agravante já procedeu à averbação premonitória na matrícula do imóvel, situação em que inexiste justo receio em se aguardar a citação da parte Executada, pois a medida adotada se afigura suficiente para qualificar como fraude à execução a tentativa de alienação ou oneração do bem pelo Executado (artigo 792, II, CPC). Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a possibilidade de ser o bem imóvel arrestado, antes mesmo da citação, nos termos das referidas normas. Ressalta que o indeferimento da medida certamente causará grave prejuízo à recorrente, visto que os recorridos poderão se desfazer do bem ou, até mesmo, outro credor conseguirá efetivar a averbação na matrícula do imóvel antes da recorrente que perderá o seu direito de preferência e, consequentemente, o único bem existente em nome dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 830 e 854, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 15620976): (...) Na situação dos autos, não há razão para o deferimento da medida pleiteada, o arresto, porque a própria Agravante procedeu à averbação premonitória, de pendência da Execução na matrícula do imóvel (Doc.Num. 12168095 - Págs. 67/68), inexistindo, em virtude disso, perigo em se aguardar a citação da parte Executada, haja vista que tal medida, por si só, é suficiente para a configuração de eventual fraude à Execução, nos termos do art. 792, II, do CPC. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028